Tribunal: TCU
Processo: 012.379/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou representação sobre potenciais irregularidades na aplicação dos recursos provenientes de precatórios relativos ao extinto (Fundef), em razão da promulgação do parágrafo único do art. 7o da Lei 14.057/2020, que dispõe que pelo menos 60% dos valores recebidos por ente público a título de acordos envolvendo o recebimento de precatórios do Fundef devem ser destinados aos profissionais do magistério, inativos e pensionistas, na forma de abono.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de Contas contra o Acórdão 1893/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los parcialmente, para, em relação ao item 9.3 do Acórdão 1893/2022-TCU-Plenário , esclarecer que, à exceção do abono previsto no art. 5o, parágrafo único, da Emenda Constitucional 114/2021, a vedação constante no item 9.2.1 do Acórdão 2866/2018-TCU-Plenário persiste em relação aos precatórios recebidos posteriormente à promulgação da referida Emenda Constitucional, no que tange ao pagamento de rateios, passivos trabalhistas ou previdenciários, remunerações ordinárias ou outras denominações de mesma natureza; 9.2. determinar, com base no art. 43, I, da Lei 8.443/1992 e art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ao Ministério da Educação (MEC), com respaldo no artigo 39, I e III, da Lei 14.113/2020 (Lei do Novo Fundeb), que, no prazo de 15 dias, encaminhem ou disponibilizem aos estados e municípios que fazem jus a recursos provenientes dos precatórios do Fundef (ou que já os receberam) cópia integral da presente decisão; 9.3. dar ciência deste acórdão aos embargantes e aos demais interessados.